Tribunal: TCU
Processo: 001.643/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2076/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Valdemir Vieira de Melo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer as determinações seguintes: 1. Processo TC- Processo 001.643/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Guillermo Rojas Nino (XXX.052.698-XX); Valdemir Vieira de Melo (XXX.417.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 1.7.1.1. promova diligência junto à entidade de origem com vistas a obter cópia do laudo médico com base no qual foi concedida aposentadoria ao sr. Carlos Guillermo Rojas Nino, bem assim o mapa de tempo de serviço desse interessado, com as informações relativas aos afastamentos para fins de tratamento médico; 1.7.1.2. analise o ato de aposentadoria do sr. Carlos Guillermo Rojas Nino à luz da EC 70/2012.